Tribunal: STF
Processo: RE 66107
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
A AVALIAÇÃO JUDICIAL PARA O EFEITO DO CALCULO DAS BENFEITORIAS
DEDUTIVEIS DO IMPOSTO SOBRE LUCRO IMOBILIÁRIO INDEPENDE DO LIMITE A
QUE SE REFERE A LEI N. 3.470, DE 28.11.1958, ART. 8, PARAGRAFO ÚNICO
(SÚMULA 538). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.